Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-78.2023.8.11.0110
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:1000613-78.2023.8.11.0110

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Crimes do Sistema Nacional de Armas]

Relator:
Des
.
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES. GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FRANCISCO MIGUEL DA SILVA - CPF: 945.036.051-00 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS - CPF: 014.546.061-42 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, sob a Presidência Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM SINTONIA COM O PARECER ORAL.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e uso restrito. Ingresso em domicílio sem mandado judicial. Crime permanente. Flagrância. Justa causa. Atipicidade da conduta. Não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de multa, pela prática dos crimes de posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e uso restrito (
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03). O apelante pleiteia nulidade da busca domiciliar e absolvição por atipicidade da conduta, subsidiariamente postulando justiça gratuita.

II. Questões em discussão

2. Há três questões centrais:

(i) analisar a legalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial;

(
ii
) verificar se a conduta do apelante é atípica por alegada finalidade de autodefesa em zona rural;

(
iii
) determinar a possibilidade de concessão de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O ingresso no domicílio sem mandado judicial é legítimo em crimes permanentes quando há flagrância e fundadas razões que justifiquem a mitigação da inviolabilidade domiciliar, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal. A presença de munições na área externa e a confissão do apelante sobre armas no interior configuram justa causa.

4. A posse de armamento de uso permitido e restrito, sem a devida regularização, viola os
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03. A justificativa de autodefesa em área rural não afasta a obrigatoriedade de registro e controle do armamento, mormente em relação a armas de uso restrito.

5. A condenação ao pagamento de custas processuais é consectário legal da sentença condenatória (art. 804 do Código de Processo Penal), sendo a análise de insuficiência financeira pertinente à fase de execução, com eventual suspensão condicionada pelo art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

[1] O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em crime permanente quando há flagrância e elementos objetivos que indiquem justa causa, incluindo confissão do agente.

[2] A posse de armamento sem registro, mesmo em área rural, configura infração típica, sendo irrelevante a alegação de autodefesa.

[3] A condenação em custas processuais não é afastada pela concessão de justiça gratuita, aplicando-se a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 240, § 1º, “d”, 302, I, 563, e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei n. 10.826/03,
arts
. 12 e 16.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE n. 603.616/RO; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.085.474/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.12.2023; STJ, HC n. 928.289/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR):

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Miguel da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 1000613-78.2023.8.11.0110, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, condenando-o à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito (
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.8269/03).

O apelante, nas razões constantes no ID 243724197, postula a sua absolvição, pela ausência de materialidade delitiva, com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão domiciliar, sem a existência de fundadas
razões. Subsidiariamente, requer sua absolvição pela atipicidade da conduta, tendo em vista que mora na zonal rural e o armamento é destinado
a
sua subsistência e proteção contra animais silvestres, por fim, pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas contrarrazões que se veem no ID 248113187, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 248721664, manifestou-se pelo provimento do apelo, a fim de reconhecer a “
nulidade das provas derivadas da busca ilegal e, consequentemente, pela absolvição do apelante por ausência de provas da materialidade de todos os delitos, restando prejudicada a análise do mérito recursal
”.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR.
DR. GERSON NATALINO BARBOSA (PROCURADOR DE JUST
I
ÇA):

Excelência, retifico o parecer escrito, pois o STF já tem
entendido que
, ante fundadas razões, é lícita a entrada em domicílio sem o mandado judicial.

O Código de Processo Penal possibilita que sejam feitas investigações também pela polícia militar — e não somente pela polícia civil—, e com base em informações ela pode fazer algumas investigações e essas fundadas razões, obviamente, são frutos dessas investigações e isso vem ao encontro do princípio da efetividade do direito penal; ademais, não vejo aqui conflito de direitos fundamentais, como ensina Alexy, a razoabilidade diria qual deve prevalecer, mas entendo que deve prevalecer o direito fundamental à segurança pública e o princípio da eficiência do direito penal e não vislumbrando essa necessidade de afastar eventual conflito de direito fundamental, deve ser mantida a sentença, e por estes motivos retifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O DR.
NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA, OAB/MT Nº 30654.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR):

A exordial acusatória, que está no ID 239207680, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO I

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 30 de agosto de 2023, por volta das 15h20min, em residência particular, situada no Sitio Boa Esperança, acesso à São José do Couto, zona Rural de Campinápolis-MT, o denunciado
FRANCISCO MIGUEL DA SILVA
, consciente e voluntariamente, possuía e mantinha sob sua guarda, armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentar, consistente em: 01 (uma) espingarda, calibre nominal 16 (dezesseis), da marca CBC, sem número de série visível, de uso permitido; 01 (uma) espingarda, calibre nominal 36 (trinta e seis), sem marca aparente, número de série 447628 (quatro, quatro, sete, seis, dois e oito) impresso na porção inferior do cano, 01 (uma) espingarda, sem marca aparente, calibre real 11,1mm (onze milímetros e um décimo), sem número de série aparente, de fabricação artesanal; 08 (oito) cartuchos de fogo central da marca CBC, de calibre nominal .16 (dezesseis), 11 (onze) cartuchos de fogo central da marca CBC, de calibre nominal.36 (trinta e seis).

FATO II

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local o denunciado o denunciado
FRANCISCO MIGUEL DA SILVA
, consciente e voluntariamente, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentar, consistente em 01
(uma) Carabina, da marca “ROSSI”, modelo “PUMA”, calibre nominal 38 SPL (trinta e oito especial) 1 , número de série B046704 impresso na porção inferior do bloco, de uso restrito; 19 (dezenove) cartuchos calibre nominal .38 (trinta e oito), modelo SPL (especial), da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), de uso restrito; 02 (dois) cartuchos de calibre nominal.44 (quarenta e quatro), modelo W (Winchester), da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), e 04 estojos provenientes de cartuchos calibre nominal .38 (trinta e oito), modelo SPL, de fogo central.

DESLINDE DOS FATOS

Apurou-se que, no dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar de Patrulhamento Rural realizava rondas e diligências nas regiões de assentamentos e fazendas desta cidade, em razão de várias denúncias anônimas noticiando que foragidos e pessoas em posse de armas de fogo irregulares frequentavam os bares do Assentamento 3S.

Assim, ao chegarem no Bar da Rosilda, o denunciado chamou a atenção dos policiais, visto que demonstrou nervosismo excessivo e preocupação, ao perceber a aproximação da equipe policial.

Diante de tal atitude e somado as denúncias sobre o local, os agentes de segurança pública realizaram a abordagem policial e ao verificarem no BNMP constava o mandado de prisão de número 0001824-
70.2008.8.11.0021.01.0001-19, oriundo da 1ª Vara Criminal de Água Boa-MT ainda não cumprido.

Após, cientificado ao acusado sobre a existência do referido mandado de prisão e dado voz de prisão, foi-lhe perguntado sobre seus documentos de identificação, o qual informou que estava em seu sítio, levando a guarnição da polícia militar até o local para buscá-los (RG, CPF).

Na residência do denunciado, próximo à carteira, do lado de fora do sítio, os agentes militares encontraram uma munição de espingarda calibre. 36, pelo que o denunciado foi questionado sobre a posse de arma de fogo, o qual confessou a existência de armamentos no local.

Dessa forma, os agentes realizaram buscas na residência, logrando-se êxito em localizar em locais diversos (quarto, cômodo do lado de fora da residência, escondido em uma mesa com fundo falso: 01 (uma) espingarda, calibre nominal 16 (dezesseis), da marca CBC, sem número de série visível, de uso permitido;01 (uma) espingarda, calibre nominal 36 (trinta e seis), sem marca aparente, número de série 447628 (quatro, quatro, sete, seis, dois e oito) impresso na porção inferior do cano, de uso permitido; 01 (uma) espingarda, sem marca aparente, calibre real 11,1mm (onze milímetros e um décimo), sem número de série aparente, de fabricação artesanal; 01 (uma) Carabina, da marca “ROSSI”, modelo “PUMA”, calibre nominal 38 SPL (trinta e oito especial), número de série
B046704 impresso na porção inferior do bloco, de uso restrito; 43 (quarenta e três) munições, sendo 19 (dezenove) cartuchos calibre nominal .38 (trinta e oito), modelo SPL (especial), da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), de uso restrito, 08 (oito) cartuchos de fogo central da marca CBC, de calibre nominal .16 (dezesseis), de uso permitido, 11 (onze) cartuchos de fogo central da marca CBC, de calibre nominal .36 (trinta e seis), de uso permitido, 02 (dois) cartuchos de calibre nominal .44 (quarenta e quatro), modelo W (Winchester), da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), de uso restrito, 04 estojos provenientes de cartuchos calibre nominal .38 (trinta e oito), modelo SPL, de fogo central, de uso restrito.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de prisão em flagrante (Id. 130963971), Boletim de ocorrência (Id. 130963972), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 130963974) e Laudo Pericial nº 522.2.13.9191.2023.136673-A1 (Id. 130963989), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos. [...].
Destaques no original

Conforme descrito no relatório, o apelante pleiteia a declaração da nulidade das provas resultantes da busca domiciliar, ante a ausência de justa causa e autorização do morador para ingresso no imóvel, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio, requerendo, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta, ao argumento de que é morador
de zonal rural e o armamento é destinado à sua subsistência e proteção contra animais silvestres.

Sem razão, no entanto, o apelante.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente.

Como é sabido, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da referida corte superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

Ressai destes autos que o recorrente foi abordado em um bar localizado no Assentamento 3S, em Campinápolis/MT, sendo verificado que possuía mandado de prisão em aberto, assim, após a prisão, os policiais dirigiram-se à residência dele com o objetivo de buscar seus documentos pessoais. No local, avistaram munições próximas a uma carteira, na parte externa do imóvel e ao ser questionado, o apelante confirmou a existência de armas dentro da casa, o que motivou a entrada e apreensão dos itens descritos no laudo.

O certo é que a presença de munições, ainda que na área externa do imóvel, caracteriza o flagrante delito, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal, além disso, ao ser questionado, o apelante confirmou que havia armas no interior do imóvel, e, tais situações autorizam o ingresso no domicílio sem mandado judicial em situações de flagrância.

O art. 240, § 1º, “d”, do Código de Processo Penal define que, “
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu
” é um
dos casos objetivos que justificam a realização de busca domiciliar. Essa previsão é de especial relevância para o caso em análise, pois a busca realizada no domicílio do apelante foi motivada pela identificação de elementos externos que indicavam a prática de crime e pela confissão do próprio acusado sobre a existência de armas no interior do imóvel.

Como é sabido, o delito de posse ilegal de munições ou armas de fogo, assim como o de tráfico de drogas, é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (95 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DO ART. 240, § 1º, DO CPP. TESE DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA
DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POLICIAIS QUE, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO REQUERIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL, APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS PRELIMINARES, DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA, IDENTIFICARAM O PONTO COMO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA PELA CORTE DE ORIGEM.

1. Consta da exordial acusatória que uma equipe policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram (sic) até a residência do denunciado, ocasião em que encontraram a droga acima indicada, já devidamente fracionada, embalada e pronta para o comércio (fl. 206).

2. A Corte paranaense fundamentou que (fl. 696): No prosseguimento das investigações, através de campanas e vigilâncias na região realizadas pela Polícia Militar, constatou-se anormal movimentação de pessoas entrando e saindo de diversos imóveis na região, o que motivou a redação de relatório sugerindo a expedição de mandado de busca, que foi acatada pelo douto juízo, em cujo cumprimento restou apreendido o entorpecente apreendido nestes autos (mov. 1.8). [...] De tal modo, pelas narrativas dos agentes de segurança pública que atuaram no caso, e pelo cotejo dos elementos investigativos dos autos nº 0001908-29.2021.8.16.0069,
assim como as em observância das circunstâncias fáticas que permeiam todo o caso em análise, restara demonstrada a preexistência de denúncia anônima, investigação e flagrante delito.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [...] No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
1º/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.085.474/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.12.2023,
DJe
de 20.12.2023.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
NECESSIDADE DE FUNDADA SUSPEITA. ART. 244 DO CPP. TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS SEM FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE DE INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO EM CASO DE CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LEGALIDADE DA MEDIDA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Leandro Teixeira dos Santos, que foi condenado à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa alega nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, em busca domiciliar realizada sem mandado judicial, violando a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) analisar a legalidade da busca pessoal e domiciliar realizadas sem mandado judicial, à luz da exigência de fundadas razões conforme o art. 244 do CPP e o art. 5º, XI, da CF; (
ii
) verificar a ilicitude das provas obtidas a partir dessas buscas e se a ação policial observou os requisitos constitucionais e legais que permitem a mitigação da inviolabilidade domiciliar em situações de flagrante delito. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, XI, da CF consagra o princípio da inviolabilidade do domicílio, permitindo a entrada sem mandado judicial apenas em casos de flagrante delito,
desastre, prestação de socorro ou determinação judicial durante o dia.

4. Para que a busca domiciliar sem mandado seja legítima, a jurisprudência do STF e STJ exige a demonstração de fundadas razões, baseadas em elementos objetivos que indiquem a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente a simples intuição ou subjetividade dos agentes.

5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da diligência policial, tendo em vista que o ingresso no domicílio foi precedido de fundadas suspeitas, uma vez que policiais militares do Batalhão de Ações com Cães, que realizavam uma operação no Complexo do Alemão com o auxílio de um cão farejador e, em certo momento, este indicou o imóvel mencionado. Após terem a entrada franqueada pelo acusado e sua companheira, os agentes ingressaram no imóvel e o cão se posicionou em frente a um guarda-roupa situado em um dos cômodos. Indagado, o acusado admitiu que no local havia uma mochila contendo o material entorpecente descrito.

6.
A Corte reconheceu que, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo o ingresso sem mandado, desde que justificado por elementos objetivos que indiquem a urgência e a impossibilidade de obtenção de mandado judicial.

7. A decisão está em consonância com o entendimento do STF (RE 603616/RO) e do STJ (HC 608.405/PE),
que exigem fundadas razões para a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar em situações de flagrante delito, sendo legítima a intervenção estatal em tais condições. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(STJ, HC n. 928.289/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 26/11/2024). Destacamos

Assim, conforme consta nos autos, os policiais, ao se dirigirem à residência do recorrente, identificaram munições visíveis na área externa, ao lado de uma carteira e tal fato, combinado com a confissão de Francisco sobre a existência de armas no imóvel, forneceu elementos objetivos e concretos que justificaram a diligência, enquadrando-se no disposto no art. 240, § 1º, “d”, do Código de Processo Penal.

Ainda nesse diapasão, deve ser ressaltado que, ainda que assim não fosse, o regramento que disciplinou a busca e apreensão não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei, não se podendo, portanto, privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), como também de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

Doutrinando sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira afasta qualquer dúvida ao asseverar que:

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)
.
(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665). Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática dos crimes de posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na sua residência.

Dessa forma, não há falar-se em absolvição do apelante por ausência de provas da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, no que diz respeito à alegação de que estaria caracterizada a atipicidade material, tendo em vista que o armamento e apreendido era destinado à subsistência do apelante e proteção
contra ataques
de animais silvestres, tendo em vista o contexto fático de sua residência em área rural e a necessidade de autodefesa, tal pleito, de igual maneira, não merece prosperar.

Com efeito, a Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) exige que a posse ou porte de arma de fogo seja precedida de autorização e regulamentação legal, inclusive no contexto rural e, embora seja reconhecida a peculiaridade da vida em zonas rurais e a possibilidade de legítima necessidade para defesa pessoal e da propriedade, a legislação não exclui a obrigatoriedade de regularização do armamento.

No caso, os autos demonstram que o apelante possuía tanto armas de uso permitido quanto munições e armas de uso restrito, o que extrapola qualquer justificativa de necessidade para autodefesa ou subsistência. Em especial, a posse de armamento de uso restrito, regulada pelo artigo 16 da Lei n. 10.826/03, não encontra qualquer amparo no argumento de uso necessário, considerando que tais armas são destinadas exclusivamente às forças armadas e de segurança pública, salvo em casos excepcionais devidamente autorizados.

Assim, considerando que a legislação atual não admite exceções implícitas quanto à regularização de armamento, mesmo em contexto rural, a ausência de registro e o tipo de armamento encontrado, associado ao uso restrito, configuram infrações plenamente típicas e não passíveis de exclusão pela alegação de necessidade prática.

No que concerne à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que o pleito do apelante não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art.
98.[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Depreende-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art.
98.[...]

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO
PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E
INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.[...]
.
2.4. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021 e publicado no DJE de 29.04.2021)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer oral da Procuradoria-Geral da Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Francisco Miguel da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(
REVISOR
):

Acompanho o voto do relator
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025